Tribunal: TJES
Processo: 5007230-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILAINE DA SILVA SALVADOR

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007230-04.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDILAINE DA SILVA SALVADOR

Advogado do(a) PACIENTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, sem pedido liminar, com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a manutenção da custódia baseia-se na gravidade abstrata do delito, desconsiderando a inexpressiva quantidade de entorpecentes e as condições pessoais favoráveis da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especificamente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar afigura-se cabível, visto que a pena máxima em abstrato para o crime imputado supera 4 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão decorre da presença de indícios suficientes de autoria e da prova de materialidade do crime.

A alegação de inexpressiva quantidade de entorpecentes não afasta a gravidade concreta da conduta, pois ocorreu a apreensão de dinheiro fracionado, indicativo de venda, e a localização de drogas ocultas na areia da via pública.

O risco à ordem pública resta configurado pela possibilidade de reiteração delitiva, considerando que a paciente obteve liberdade provisória em processo diverso menos de dois meses antes da nova prisão em flagrante, pelo mesmo crime.

Condições subjetivas favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DENEGADA A ORDEM.

Tese de julgamento
:

A prática de novo crime pouco tempo após a concessão de liberdade provisória justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva.

A apreensão de entorpecentes ocultos em via pública e de dinheiro fracionado constitui fundamento idôneo para demonstrar a gravidade concreta da conduta no crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 da Lei de Drogas; arts. 282, 312, 319 e 320 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; inciso IV do § 3º e § 1º do art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007230-04.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDILAINE DA SILVA SALVADOR

Advogado do(a) PACIENTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de EDILAINE DA SILVA SALVADOR em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 5013223-96.2025.8.08.0021,
em razão de ser

mantida

sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo

33, da Lei de Drogas.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, que a manutenção da custódia funda-se na gravidade abstrata do delito, desconsiderando a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas e as propaladas condições pessoais favoráveis da paciente.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva.

O pleito liminar não fora formulado na exordial, determinando-se a requisição de informações (ID 19347374).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 19635764).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 19747804).

Extrai-se da Denúncia (ID 19300608) que, em 15 de dezembro de 2025, por volta das 16h40min, na Avenida Beira Mar, s/n, próximo à Imobiliária "House", Bairro Praia do Morro, em Guarapari/ES, a denunciada, de forma livre e consciente, trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes destinados a serem vendidos.

Narra-se que, após prévia denúncia do
modus operandi
de retirar entorpecentes da areia e entregar a terceiros no calçadão, os militares realizaram a abordagem da paciente e foram encontrados em sua posse direta 03 (três) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em notas fracionadas. Posteriormente, no ponto exato na areia onde a denunciada ocultava os entorpecentes, fora localizado um saco plástico contendo 15 (quinze) pinos de cocaína, além de mais 01 (um) pino encontrado durante busca pessoal no DPJ, perfazendo um total de 19 (dezenove) pinos.

A par das alegações do
writ
, não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte da paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de habeas corpus, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar da ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta, como bem destacado na decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que apenas a propalada pequena quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de afastar a gravidade em concreto da conduta. Tal raciocínio exsurge inarredável considerando que foi apreendida também quantia em dinheiro fracionado (R$ 185,00), indicando que já havia efetuado a venda de parte dos entorpecentes, além dos entorpecentes estrategicamente ocultos em via pública (areia).

Soma-se a isso a circunstância imperiosa de que vendedores da “pista”, normalmente, não são apreendidos com grande quantidade de drogas em sua posse direta, valendo-se da ocultação ou do recebimento de “pequenos lotes”, para tentar burlar a caracterização da traficância na eventualidade de abordagens policiais.

Ademais, demonstram-se plenamente preenchidos os requisitos autorizadores insculpidos no art. 312, do Código de Processo Penal, considerando que a paciente fora posta em liberdade provisória, em outro feito, em 27/10/2025, isto é, menos de dois meses da data da nova prisão em flagrante, pelo mesmo crime.

Desta forma, mesmo sendo concedida a liberdade provisória recentemente, a autuada voltou à traficância.

Destarte, explicitou-se a imperiosa necessidade de seu acautelamento preventivo para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, em especial, considerando a previsão do
art. 312, §1º e §3º, inc. IV do CPP.

Aliás, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)